Tribunal: TJDFT
Processo: 0752168-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0752168-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: JOSE MARIA GOMES DA SILVA NETO DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento provisório de sentença. A agravante alega, em síntese, que: 1) o cumprimento provisório de sentença não pode ser processado enquanto não analisado o pedido de efeito suspensivo ao recurso especial contra ela interposto; 2) o juízo está garantido por apólice de seguro; 3) o total das astreintes não é de R$ 1.700.000,00, mas sim de R$ 120.000,00, valor esse que ainda é excessivo e desproporcional; 4) caso não seja deferida a garantia do juízo por meio da apólice de seguro, poderá suportar um prejuízo milionário. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja reconhecida a garantia do juízo e sobrestado o cumprimento provisório até o trânsito em julgado da sentença executada ou, então, até o julgamento da impugnação a ser apresentada. Sem razão, inicialmente, a agravante. Primeiramente, não conheço do agravo de instrumento quanto à alegação de que a multa é excessiva e desproporcional, uma vez que matéria não foi objeto da decisão agravada, configurando supressão de instância. Quanto às demais alegações, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Em relação ao processamento do feito, a própria agravante afirma que o recurso especial por ela interposto ainda não teve o pedido de efeito suspensivo apreciado, de modo que não há óbice para a deflagração do cumprimento provisório de sentença. Já em relação ao pedido de suspensão, a oferta de seguro garantia judicial não é suficiente para tanto, devendo a parte executada demonstrar a relevância do direito invocado e o risco de dano com o prosseguimento do feito, a teor do disposto no art. 525, § 6o, do CPC/2015, in verbis: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (...) § 6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.” E, no caso, ainda nem houve a apresentação de impugnação para que se possa verificar a relevância do direito invocado pela agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator